Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713048-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSE NERI PEREIRA, ZENOBIA NERES PEREIRA DOS REIS, WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA, ROBERTA RODRIGUES PEREIRA, M. A. P., ANTONIA RODRIGUES NERY, ESPÓLIO DE JORGE PEREIRA, JORGE ANTONIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE EUZEBIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE JOVENTINA NERY DE JESUS PEREIRA, ESPÓLIO DE EUZEBIO NERY PEREIRA, ESPÓLIO DE LUIZ NERY PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ NERI PEREIRA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 42041198, admitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O Superior Tribunal de Justiça (ID 56397153) devolveu os autos para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), que dirimiu a controvérsia posta no precedente e firmou a tese no sentido de que “o arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no recurso guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma, uma vez que, no caso concreto, o processamento do inventário se deu sob o regime do arrolamento comum e não do sumário. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar citada matéria, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019